Tribunal: TJES
Processo: 5023918-96.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023918-96.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXSANDRO MENDES
RECORRIDO: CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS XPRESS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5023918-96.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
ALEXSANDRO MENDES

RECORRIDO: CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS EXPRESS e EFRAIM REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INADEQUADA NO VEÍCULO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AVERIGUAÇÃO. DANO MORAL DEMONSTRADO DIANTE A DEMORA EXCESSIVA NA DEVOLUÇÃO DO BEM. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7954446. Contrarrazões não apresentadas pelos recorridos, apesar de devidamente intimados.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 795444), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7954443), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: Isto posto, ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA PELA REQUERIDA E JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV do Código de Processo Civil e do artigo 51, II, da Lei 9.099/95.”

Trata-se de ação indenizatória, sob argumento de que o autor afirma ter se envolvido em um acidente de veículo em 21/02/2023 e que acionou a requerida Clube de Benefícios de quem é associado, para o conserto do veículo, e logo o veiculo foi levado para a oficina requerida. Sustenta que o veículo permaneceu por mais de 05 meses para conserto, sendo liberado em 02/08/2023, com várias pendências de peças e afirma ainda que a parte elétrica não está funcionando corretamente, o corta corrente não funciona, o capô não está abrindo adequadamente, o carro está desalinhado e fora do lugar. Pleiteia o conserto do veículo e indenização por danos morais.

O recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença no sentido de ser julgado o mérito da demanda.

Em resumo, o recorrente alega vício na prestação do serviço fornecido pela recorrida, bem como demora na devolução do veículo. A recorrida, por sua vez, sustenta que entregou o veículo ao autor em perfeitas condições.

De acordo com a fundamentação da sentença, o magistrado sentenciante entendeu:

“Ocorre que o autor, embora descreva as supostos defeitos e ainda descreva os valores para o conserto, não apresentou qualquer laudo para corroborar suas alegações, tampouco a verossimilhança entre os defeitos alegados após o conserto e a batida.”

Partilho da mesma opinião, pois a produção de prova pericial, neste caso concreto, afigura-se indispensável para a resolução adequada da lide.

Sem a devida perícia técnica, não é possível se averiguar se o serviço foi, ou não, prestado de forma inadequada.

Observe-se que, ainda que fosse declarada a inversão do ônus da prova, aplicando-se o art. 6º, VIII, do CDC (Lei. 8.078/90), seria necessária a realização de perícia para o deslinde correto e justo da causa.

Seguem Julgados:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.
SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. MOTOR DO VEÍCULO COM PROBLEMAS, QUE PERSISTIRAM MESMO APÓS
CONSERTO PELA RÉ.
RESPONSABILIDADE DA RÉ.
NECESSIDADE DE PERÍCIA
. COMPLEXIDADE.
INVIABILIDADE DO JULGAMENTO DE MÉRITO SEM A PRÉVIA REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO PROVIDO. REMESSA DOS AUTOS A VARA CÍVEL.(TJ-SP - RI: 10004528320218260219 SP 1000452-83.2021.8.26.0219, Relator: Ana Carmem de Souza Silva, Data de Julgamento: 25/02/2022, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 25/02/2022)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO VEÍCULO APÓS
CONSERTO EM OFICINA MECÂNICA
CREDENCIADA PELA SEGURADORA. PROVAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE INSUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (TJ-PR - RI: 00027308020188160147 PR 0002730-80.2018.8.16.0147 (Acórdão), Relator: Fernanda Karam de Chueiri Sanches, Data de Julgamento: 04/05/2020, 3ª Turma Recursal,
Data de Publicação: 04/05/2020
)

Assim,
entendo não haver motivos para reforma da sentença recorrida, devendo esta se
manter irretocável, por seus próprios fundamentos no que se refere ao conserto do veículo.

Já em relação a reparação moral, entendo que restou claro nos autos que o veículo foi entregue aos requeridos em fevereiro de 2023 e ainda que se considere o disposto na defesa dos requeridos, qual seja, que o veiculo foi liberado para oficina em 23/03/2023, fato é que o veículo foi entregue ao autor apenas no início de agosto de 2023, ou seja, bem mais que os 30 dias mencionados no artigo 33 da Circular SUSEP 256/2004.

O atraso anormal na reparação de
veículo
sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre o associado e a empresa responsável pelo seguro( associação), promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação.

A alegação de falta de peça de reposição não afasta o dever de indenizar das recorridas, pois não cabe ao consumidor arcar com os riscos inerentes às atividades das recorridas.

Tal hipótese ultrapassa o simples aborrecimento que decorre de descumprimento contratual, configurando dano moral, haja vista a frustração da justa expectativa de tê-lo reparado em
prazo
razoável. Na hipótese, o dano moral deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em mente que o veículo foi devolvido ao autor, após 05 meses, eis que se encontra adequado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender ao caráter punitivo do caso em questão.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença a quo para JULGAR PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, com o fim de: CONDENAR os Recorridos, CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS EXPRESS e EFRAIM REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA, solidariamente, a pagar ao Recorrente ALEXANDRO MENDES o valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), referente a reparação moral, devendo sobre o valor incidir juros e correção monetária a partir desta sessão de julgamento.

Sem custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)